Tribunal: TJDFT
Processo: 0721497-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SISBAJUD. VALORES QUE NÃO ULTRAPASSAM O MONTANTE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. NÃO ARGUIDO NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO DE IMEDIATA SUSPENSÃO DAS ORDENS DE BLOQUEIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. CABIMENTO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL.
1. À exceção de matérias de ordem pública, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram objeto da decisão recorrida. 1.1. No caso, mostra-se configurada a inépcia do recurso quanto ao pedido de desconstituição da penhora em razão de a quantia constrita ser inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, por se tratar de matéria que não fora arguida no primeiro grau de jurisdição e que, por via de consequência, não fora objeto de análise na r. decisão vergastada.
2. Quanto ao pedido de suspensão dos bloqueios na conta da agravante, restou configurada a ausência de interesse recursal, porquanto as repetições se encerraram em data anterior à interposição do recurso.
3. A impenhorabilidade de valores de natureza salarial, encontra-se prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. 3.1. A natureza alimentar da verba constrita deve ser cabalmente comprovada pela parte executada, para que seja aplicável a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. 3.2. Observado, no caso concreto, que a agravante não produziu qualquer prova hábil a demonstrar a natureza alimentar da verba constrita, deve ser afastada a proteção legal da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido.